Tribunal: TJPA
Processo: 0006837-57.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006837-57.2018.8.14.0040

APELANTE: NOEL CASTILHO DE OLIVEIRA, WARLETE MARTINS DINIZ DE OLIVEIRA

APELADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VII LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.0006837-57.2018.8.14.0040

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTES:
NOEL CASTILHO DE OLIVEIRA E WARLETE MARTINS DINIZ DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES OAB/PA N.16834-A E ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO OAB/PA N. 5005-A

APELADO:
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

ADVOGADO: JADIR LOIOLA RODRIGUES JUNIOR OAB/PA N. 18265-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Declarado rescindido o contrato, o bem volta ao seu estado anterior;

2.

Reintegração da posse do bem como consequência lógica do rompimento do negócio;

3.

Recurso

conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NOEL CASTILHO DE OLIVEIRA e
WARLETE MARTINS DINIZ DE OLIVEIRA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse com Pedido Liminar e Indenização por Perdas e Danos ajuizada contra si por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE LTDA., julgou procedente a ação para
declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide; reintegrar a posse do imóvel à autora, confirmando a liminar concedida; determinar a restituição das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário-comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual se deu por inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter: o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item c), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item c) a título de multa compensatória pela rescisão;

condenar a parte ré a pagar taxa de fruição mensal, no percentual de 0,25%, incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel (Id.
1617812 - Pág. 2-12
)

Em suas razões recursais (Id. 1617813), a parte ré defende a manutenção de sua posse no imóvel objeto do contrato, aduzindo a ausência de probabilidade do direito, uma vez que a jurisprudência é unânime no sentido de necessidade de pronunciamento judicial na hipótese de constar do contrato cláusula resolutiva expressa em caso de resolução unilateral.

Afirmam a necessidade de oportunização de regularização de seus débitos, aduzindo que a ordem de reintegração de posse, sem a anterior busca de conciliação, se coaduna em julgamento
ultra petita
.

Foram apresentadas contrarrazões (Id.
1617814 - Pág. 2-11
)

É o relatório, que apresento para julgamento no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes em sua peça recursal, que não foi impugnado em contrarrazões.

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto do contrato firmado com os réus.

Não assiste razão aos apelantes.

A questão principal gravita em torno do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno, localizado na Rodovia PA 160, QD 06, Lote 11 do Residencial Cidade Jardim VII em Parauapebas, em que a parte ré quedou-se inadimplente a partir de 01/04/2016 com o pagamento das parcelas objeto de renegociação de débito anterior.

Da análise dos autos, o descumprimento contratual pela apelante, configurado pela ausência de quitação das prestações mensais pela compra do terreno, restou incontroverso nos autos, de modo que se fazem presentes os requisitos que autorizam a rescisão do contrato e caracterizam o esbulho no qual se fundamenta a pretensão de reintegração postulada pela parte autora, o que não induz decisão
ultra petita
, à vista da declaração judicial da rescisão do contrato.

Neste sentido:

EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A insolvência comprovada do promissário comprador dá causa à rescisão do contrato, nos termos do que restou pactuado, constituindo decorrência lógica da rescisão, o retorno das partes ao statu quo ante, o que implica na reintegração da posse do imóvel aos promitentes vendedores e na devolução ao comprador dos valores por ele já pagos
; 2. Em caso de rescisão contratual, é devida indenização pelo uso (fruição) do imóvel após o inadimplemento das prestações pelo adquirente, admitindo-se a cumulação da pena convencional com a indenização pela fruição do bem; 3. Recurso DESPROVIDO.
(TJ-PA - AC: 00085483920148140040 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 20/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/08/2018)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA E/OU TESTEMUNHAL – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DO APELANTE – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO STATU QUO ANTE
– POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM TAXA DE FRUIÇÃO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 970 DO STJ – TAXA DE FRUIÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS DETERMINADA PELO JUÍZO PRIMEVO – CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 08039592920188140040, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

(Grifos nossos)

Isto posto
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo todos os termos da sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor a ser efetivamente restituído
, permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024